Tribunal: STF
Processo: HC 253767
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Emiliano Souza Machado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no RHC 212.011/MG, nos seguintes termos:  



    Trata-se de recurso em habeas corpus, com pedido liminar, interposto por EMILIANO SOUZA MACHADO contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS que denegou a ordem no HC n. 1.0000.24.505315-2/000 (fls. 540/548).



    Extrai-se dos autos que o recorrente foi preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura e maus-tratos (Processo n. 5003453-87.2024.8.13.0696; consta no andamento processual a Ação Penal n. 5003727-51.2024.8.13.0696, da 1ª Vara Cível, Criminal e de Execuções Penais da comarca de Tupaciguara/MG).



    No presente recurso, sustenta a defesa ausência dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, de modo que a custódia não estaria suficientemente fundamentada em elementos concretos. Ressalta as condições pessoais favoráveis do recorrente e a suficiência de medidas cautelares alternativas.



    Requer, em caráter liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva.



    É o relatório.



    O recurso não merece prosperar.



    De acordo com as reiteradas decisões desta Corte Superior, as prisões cautelares são medidas de índole excepcional, somente podendo ser decretadas ou mantidas caso demonstrada, com base em elementos concretos dos autos, a efetiva imprescindibilidade da restrição ao direito constitucional à liberdade de locomoção.



    No tocante aos motivos da custódia, o decreto de prisão preventiva destacou os seguintes fatos e fundamentos (fl. 103):



    [...]



    À análise perfunctória, os indícios de autoria e materialidade reunidos contra o representado são fortes, sobretudo diante da análise das imagens do sistema de segurança da Unidade Prisional, que, em análise perfunctória, contrariam a versão de que as agressões foram necessárias para controle de subversão da ordem e disciplina interna. Nesse espeque, diante da gravidade do delito e dos suficientes indícios de autoria, a custódia cautelar é necessária e salutar à garantia da ordem pública, tendo em vista o instinto vingativo demonstrado pelos acusados, além de, a priori, se mostrar indispensável à lisura da investigação criminal dada à capacidade de influência aos depoimentos das vítimas e testemunhas, o que deixa claro, inclusive, a insuficiência, in casu, do simples afastamento das funções públicas.



    [...]



    O Tribunal local, por sua vez, ratificou a manutenção da custódia com a seguinte motivação (fls. 544/545):



    [...]



    Extrai-se dos autos que em carta endereçada a uma funcionária, as vítimas denunciaram episódio de agressão ocorrido no dia 06 de novembro de 2024 em que após a saída da promotora de justiça, o policial R. F., que estava no Posto P4, solicitou ao paciente que as matasse. Ainda, o acusado proferiu xingamentos contra os ofendidos. No dia 10 de novembro do mesmo ano, no período da manhã, o policial I. tornou a ameaçar dois dos presidiários da cela 07. Após, os policiais I., R. F. e R. C., conjuntamente com o paciente, ordenaram que os encarcerados fossem para o fundo da cela e colocassem a mão na cabeça. Ato contínuo, o paciente e o agente I. entraram e iniciaram as agressões. Do delito, resultaram oito vítimas, que foram novamente ameaçadas pelos policiais penais, avisando-as de que caso houvesse nova denúncia, eles tentariam contra suas vidas. Posteriormente, com câmera fotográfica em mãos, os policiais penais ordenaram a uma das vítimas que gravasse um vídeo admitindo que o depoimento dado anteriormente acerca das agressões sofridas no dia 06 de novembro tratavam-se de mentiras. Nos autos de corpo de delito (doc. 51, fls. 7/10), constatou-se que houve ofensa à integridade corporal com chutes, murros e cassetetes, resultando em hematomas no ombro direito e flanco direito na vítima N. M. N. e escoriações no ombro esquerdo da vítima S. S. S. Por outro lado, o periculum libertatis, como bem pontua o d. magistrado de piso, encontra respaldo na garantia da ordem pública diante da gravidade da conduta que foi cometida com extrema violência, resultando em múltiplas lesões nas vítimas. Ressalto que o paciente se valeu de sua posição de autoridade em relação aos encarcerados para concretizar a conduta delitiva, a indicar sua periculosidade. Ademais, a narrativa apresentada demonstra grave violação aos direitos humanos, com prejuízo às integridades física e mental das vítimas, tendo algumas, inclusive, se recusado a testemunhar contra as agressões sofridas, temendo por represálias, o que compromete a instrução criminal.



    [...]



    Da leitura das peças que compõem estes autos, verifica-se que a prisão cautelar está devidamente fundamentada na gravidade concreta da conduta e na periculosidade social do recorrente – que, sendo policial penal, supostamente efetuou chutes, murros e cassetetes em detentos, ofendendo-lhes suas integridades físicas, dentro da cela, em represália a denúncias feitas em inspeção no presídio. Ainda, consta que algumas vítimas se recusaram a testemunhar contra as agressões sofridas, temendo represálias, o que demonstra o risco ao meio social, havendo a necessidade da custódia para a garantia da ordem pública e da instrução criminal.



    Nesse sentido, o Superior Tribunal Justiça já se manifestou em caso semelhante: a prisão preventiva impõe-se pela gravidade concreta da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no modus operandi do delito, e diante da acentuada periculosidade do acusado, evidenciada na propensão à prática delitiva e conduta violenta (AgRg no HC n. 793.968/PR, Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe 10/5/2023).



    Veja-se também: A existência de testemunha não identificada nos autos por receio de retaliação, e o agravamento dessa circunstância por relatos de postura intimidatória de outros policiais militares contra a mãe da vítima, que é pessoa atuante na busca pelo esclarecimento dos fatos e único elo de contato com a testemunha não identificada, são evidências concretas e idôneas da necessidade de acautelamento da ordem pública e da instrução criminal (AgRg no HC n. 523.679/RJ, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 11/10/2023).



    A propósito, confira-se o AgRg no HC n. 711.887/PE, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 9/6/2023. Afora isso, é entendimento desta Casa que as condições favoráveis do recorrente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada; e que é inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública.



    Assim, não há falar em ausência de fundamentação idônea.



    À vista do exposto, nego seguimento ao recurso em habeas corpus. (doc. 8 – grifei).  



    Neste writ, o impetrante requer:  



    Diante do exposto, REQUER seja concedida a ordem impetrada, com fundamento no art. 648, I e IV, do Código de Processo Penal, para, em caráter liminar, substituir a prisão provisória em outras medidas cautelares diversa da prisão em favor do paciente EMILIANO SOUZA MACHADO, com fundamento com fundamento no art. 5º, inc. LXVII, da Constituição Federal de 1988, e após coleta das informações da autoridade coatora e oitiva do Ministério Público, bem como que seja conhecida e acolhida o presente Habeas Corpus para tonar seus efeitos conforme acima explicitado e ao final seja tornada definitiva a ordem. (doc. 1, p. 13).  



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição desta Suprema Corte, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.  



    Com efeito, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no RHC 212.011/MG (doc. 8). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento do writ por supressão de instância. 



    Nessa mesma direção:  



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER APTOS A PERMITIR A SUPERAÇÃO DESSE ÓBICE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. Nulidades processuais.



    II. Questão em discussão



    2. Pretendida anulação da ação penal.



    III. Razões de decidir



    3. O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. No caso, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    4. Ausentes ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.



    IV. Dispositivo



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 246.735 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30/10/2024 – grifei)  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023 – grifei).  



    Para além disso, registro que não verifiquei, nos autos, nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 24 de março de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator